Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-71.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800880-71.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELIAN FRANCISCA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO ACOLHIDA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO.
MANUTENÇÃO DA
FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o agravante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

2.

O posicionamento da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.Pedido de aplicação da Taxa Referencial – TR para fins de correção monetária. Pedido não acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no REsp 1495146/MG (Tema 905). Precedentes.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0800880-71.2020.8.14.0040- PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra ELIAN FRANCISCA JARDIM
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal suscita a tese de prescrição bienal, bem como, alega
a necessidade de aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, conforme entendimento do STJ no julgamento do
Resp 1.614.874-SC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há a incidência da prescrição bienal e, subsidiariamente, a
necessidade de aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária
.

DA PRESCRIÇÃO BIENAL

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Assim, deve ser afastada a tese.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A decisão recorrida negou provimento ao referido pedido, mantendo inalterados os consectários legais fixados da seguinte forma em sentença:

(...) Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Conforme destacado na decisão agravada,
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2002 A 2009.SERVIDORTEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG
. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
o que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. (...)
Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento: (...) Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

(TJPA, 10590292, 10590292, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09). (grifo nosso).

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS
. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.
3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ
. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(TJPA, 10151308, 10151308, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-12). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas; VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

(TJPA, 10056974, 10056974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05). (grifo nosso).

Assim, considerando a fixação dos consectários com base no Tema 905, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2022